Tribunal: CARF
Processo: 10580.906740/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.906740/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.943 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
CONSORCIO EADI-SALVADOR LOGISTICA E DISTRIBUICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCTF. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas
pela RFB, substitui a DCTF original, podendo eventual crédito decorrente ser
utilizado para fins de compensação tributária após comprovação de sua certeza
e liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi
alterada substancialmente com a retificação promovida pelo contribuinte em
sua Declaração para correção do erro apontado, cabe à autoridade
administrativa analisar novamente a certeza e liquidez do crédito alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para anular o Despacho Decisório, devendo a unidade de
origem proceder à reanálise do PER/DCOMP objeto deste litígio, considerando as informações
constantes da DCTF e DACON retificadores, bem como demais documentos comprobatórios já
apresentados neste processo, e outros que entender necessários para comprovação do respectivo
direito creditório, emitindo novo Despacho Decisório. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-007.936, de 14 de
dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10580.906731/2009-87, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.906740/2009-78
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906740/2009-78

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, proferido por Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte apresentou Declaração de Compensação (Dcomp) Eletrônica,
solicitando a compensação de débito com crédito que teria sido indevidamente recolhido a título
de Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS/Pasep), mediante Darf código 6912,
relativa aos fatos geradores indicados no pedido.
Através de Despacho Decisório Eletrônico, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil decidiu pela não homologação da compensação declarada, considerando a inexistência do
crédito informado, uma vez que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para
extinção do débito relativo ao período de apuração a que se referia, não restando crédito
disponível para compensação dos valores informados na Dcomp.
Os fatos e argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, sintetizados nas seguintes conclusões:
i)
Na data de apresentação da Dcomp, o Contribuinte não havia retificado a
DCTF, documento no qual, como é sabido, são declarados, com força de
confissão de dívida, os valores dos tributos devidos. Assim, não se pode
dizer que, naquele momento, tivesse existência jurídica o crédito invocado,
motivo pelo qual a não homologação promovida pela DRF foi correta;
ii)
Ainda que a Contribuinte, posteriormente à entrega da Dcomp, tivesse
tratado de retificar formalmente a DCTF, esta não teria o efeito de validar
retroativamente a compensação instrumentada por Dcomp;
iii)
A partir da retificação da DCTF é que a Contribuinte passa a ter crédito
contra a Fazenda devidamente conformado na forma da lei. Assim, a
retificação efetuada somente pode produzir efeitos em relação a Dcomp
apresentada posteriormente a esta retificação, mas não para validar
compensações anteriores;
iv)
Não se aplica o princípio da verdade material.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
pugnando pelo provimento do recurso. Para tanto, aduziu os seguintes argumentos:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906740/2009-78

i)
É certo que, depois de refeita a sua escrita contábil, diante da apuração de
créditos até então não informados, deveria ter retificado sua DCTF e
DACON;
ii)
A retificação tardia do DACON e DCTF não impede a análise da escrita
contábil, na qual estão registrados todos os lançamentos, os quais não
poderiam ter sido ignorados pela Fiscalização;
iii)
Aplica-se o Princípio da Verdade Material;
iv)
Deve ser reconhecido o direito creditório indicado à compensação ou,
sucessivamente, ser realizada diligência para constatação do crédito de PIS
na documentação apresentada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1. Pressupostos legais de admissibilidade
A Recorrente foi intimada da decisão recorrida pela via postal em
16/04/2014, apresentando o recurso voluntário em 05/05/2014.
Com isso, é tempestivo o recurso, bem como preenche os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente processo sobre pedido de
compensação não homologado por ausência de crédito suficiente para
quitação
dos
débitos
indicados
no
PER/DCOMP
no
08915.20610.170605.1.3.041160,
uma
vez
já
utilizados
para
compensação com outros débitos da Contribuinte.
Argumentou a Recorrente que, depois de refeita a escrita contábil
referente aos anos de 2003 a 2006, apurou crédito decorrente de
recolhimento a maior no mês de agosto de 2004, o qual não havia sido
informado, bem como não ocorreu a retificação da DCTF e Dacon antes
da transmissão do pedido. Porém, equívocos no correto preenchimento da
Docmp, bem como a não apresentação da retificação da DCTF, por si só
não teria o condão de invalidar a existência do crédito pleiteado.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906740/2009-78

A origem dos créditos pleiteados são deduções de despesas admitidas
(fretes, aluguel de imóveis, locação de máquinas, empilhadeiras,
veículos, serviço de segurança, seguro de mercadorias, luz, água,
materiais de consumo e segurança) na prestação de serviços de
movimentação e armazenagem de containers.
A DRJ de origem manteve integralmente o Despacho Decisório,
concluindo, em síntese, que somente é possível homologar a
compensação, independentemente de eventuais outras verificações, nos
casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP,
retifica regularmente a DCTF, uma vez que a retificação posterior não
teria o efeito de validar retroativamente a compensação já transmitida.
Da análise dos autos, é possível observar que foram apresentados com a
Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:

DCTF e DACON
Retificadores, ambos transmitidos em
23/04/2009 (e-fls. 62-69);

DARF recolhida no valor de R$ 16.416,67 (e-fls. 73);

Planilhas sintéticas de despesas que originaram o crédito (e-fls. 75-
79);

Livro Razão contabilizando despesas, custos contábeis, registros de
compensação e valores de PIS a recolher (e-fls. 80-115).
Ao que pese a retificação da DCTF e DACON ter ocorrido somente em
23/04/2009, ou seja, após a transmissão da Dcomp, é importante atentar
que a Contribuinte o fez antes do Despacho Decisório, emitido em
25/05/2009.
Inicialmente, impera observar que, com a documentação anexada à
manifestação de inconformidade, entendo que resta efetivado o ônus
probatório da Contribuinte, em aplicação do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.
Observo que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu que não
há impedimento para que a DCTF e DACON sejam retificados depois de
apresentado o PER/DCOMP. Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906740/2009-78

no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois
do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984;
art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo
11170.720001/2014-42 (sem destaques no texto original)
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de
2008, em vigor no momento da transmissão da DCTF Retificadora e
emissão do Despacho Decisório, assim previa:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada
mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das
mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os
débitos relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal. (sem destaques no texto original)
Diante de um possível erro no preenchimento da DCTF e do DACON,
como alegado pela Contribuinte e, especialmente pela retificação da
declaração ter ocorrido antes da emissão do Despacho Decisório, é
razoável que seja realizada uma apuração detalhada sobre o alegado
crédito, o que é possível através de detida análise pela Unidade de
Origem, o que não ocorreu neste litígio, uma vez tratar-se de decisão
eletrônica, sem apuração individualizada por Autoridade Fiscal.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906740/2009-78

Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, pelo qual a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da
Finalidade e Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo,
objeto, finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a
autoridade vinculada à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário
escolhe o motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do
ato e aquele relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando
assim o chamado mérito administrativo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado
em situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do
Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o
Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois
foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da
verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado em informações equivocadas.
DCTF
COM
INFORMAÇÕES
ERRADAS.
TRIBUTO
PAGO
INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO
EXISTENTE.
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o
contribuinte submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de
COFINS a pagar, segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em
recolhimento indevido. Crédito apto a ser utilizado em compensação, cuja
homologação deve ser reconhecida.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906740/2009-78

Destaco igualmente o v. Acórdão no 3402-004.950, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
DCTF RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas
pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser
utilizado para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e
liquidez.
Tendo em vista que a situação fática que fundamentou o despacho decisório foi
alterada substancialmente com as retificações promovidas pela requerente em
suas Declarações para correção dos erros apontados, cabe à autoridade
administrativa analisar novamente a certeza e liquidez do crédito alegado.
Recurso voluntário provido em parte (Acórdão no 3402-004.950 – PAF:
10830.918312/2009-07)
No julgado em referência, a Ilustre Conselheira Maria Aparecida Martins
de Paula, designada como redatora, assim observou em seu voto
vencedor:
Para que a recorrente obtenha êxito completo em seu pleito de compensação,
independentemente de qual seja o documento que irá ao final prevalecer
relativamente ao crédito alegado DIPJ ou DCTF, importará saber se é líquido e
certo o crédito alegado pela requerente, o que poderá, inclusive, depender de
análise de documentação hábil e idônea da contribuinte que sustente as
informações constantes nessas Declarações (DIPJ e DCTF).
Ocorre que a situação fática que fundamentou o despacho decisório que deu
origem ao presente processo foi alterada substancialmente com as
retificações promovidas pela requerente em suas declarações, de forma que
incumbe à autoridade administrativa, que tem competência originária para
a análise de pedidos de reconhecimento de direito creditório/compensação,
emitir novo despacho decisório para a apuração da certeza e liquidez do
crédito alegado com base nas retificações efetuadas nas Declarações da
contribuinte. (sem destaque no texto original)
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do
Princípio do Formalismo Moderado, homenageado pela Lei no
9.784/19993, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal e, sopesado com os Princípios da

3 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906740/2009-78

Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado,
flexibilizando exigências formais excessivas para que prevaleça a
verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e
o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
(sem destaque no texto original)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO
A MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos
o pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação
de Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)
Por tais razões, uma vez retificada a DCTF e o DACON antes mesmo da
emissão do Despacho Decisório, entendo que a Unidade de Origem deve
analisar a compensação pleiteada através do PER/DCOMP objeto deste
litígio, considerando as informações prestadas nas declarações
retificadoras e documentos contábeis e fiscais da Contribuinte,
possibilitando a apuração da certeza e liquidez do respectivo direito
creditório.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para anular o Despacho Decisório, devendo a unidade de
origem proceder à reanálise do PER/DCOMP objeto deste litígio,
considerando as informações constantes da DCTF e DACON
retificadores, bem como demais documentos comprobatórios já
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.906740/2009-78

apresentados neste processo, e outros que entender necessários para
comprovação do respectivo direito creditório, emitindo novo Despacho
Decisório.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para anular o Despacho Decisório, devendo a unidade de origem proceder
à reanálise do PER/DCOMP objeto deste litígio, considerando as informações constantes da
DCTF e DACON retificadores, bem como demais documentos comprobatórios já apresentados
neste processo, e outros que entender necessários para comprovação do respectivo direito
creditório, emitindo novo Despacho Decisório.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente Redator

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital